Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708933-60.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Corrija-se a autuação para fazer constar a Associação de Moradores de Arniqueira – Prefeitura Comunitária – AMAPC, CNPJ 24.931.550/0001-92, no polo ativo da demanda, conforme a situação cadastral de id 42952800. Após, conclusos. I. Brasília, 17 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR